Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016337-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Quitação, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), THAMYLA CIGOLINI - CPF: 022.686.901-64 (APELADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016337-48.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: THAMYLA CIGOLINI, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DATA DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo da vendedora a culpa exclusiva pela resolução do contrato de compra e venda de imóvel, é de ser determinada a imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo comprador, bem como a aplicação da multa contratual.

2.

Ocorrendo a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, devem ser fixadas a data da citação e a data de cada desembolso, respectivamente, como marcos iniciais dos juros de mora e da atualização monetária sobre as parcelas a serem restituídas.

3. A indenização por dano moral arbitrada em desacordo com o a repercussão do evento danoso comporta redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016337-48.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: THAMYLA CIGOLINI, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelante é correntista em duas das instituições financeiras apeladas e teve boletos falsos emitidos em seu nome e compensados em nome de terceiro em todos os Bancos demandados.

Ajuizou a presente Ação visando ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes desse ato ilícito.

É evidente sua condição de consumidor direto em relação àqueles em que mantém conta-corrente, e de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) no que tange àquelas cuja ilegalidade praticada a atingiu, mesmo não sendo correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍTIMA DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO. ART. 17 DO CDC. REGRA DE EXTENSÃO. PRECEDENTES.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PERMISSÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DO RESGATE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE SEM A NECESSÁRIA CAUTELA. EXCLUDENTE DO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DESACOLHDO. SÚMULA 07/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Pretensão indenizatória veiculada contra o banco demandado por não correntista, vítima de extorsão mediante sequestro, pela utilização dos serviços bancários para o recebimento do resgate, liberado sem as devidas cautelas para integrante da organização criminosa.

2. Ampliação do conceito básico de consumidor pelo art. 17 do CDC para proteger todas as vítimas de um acidente de consumo. Precedentes.

3. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp. 1.1199.782, jul. sob o rito do artigo 543-C, rel. Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4. Não caracteriza a excludente do fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC, quando o fato alegado não é causa exclusiva do evento danoso.

(...)

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1374726/MA, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, 3a Turma, julg. em 18/02/2014, DJe 08/09/2014).

Na situação dos autos, os boletos só poderiam ser emitidos com autorização da instituição financeira, o que revela a hipótese de fortuito interno (porque ligada à atividade econômica exercida pelo Banco) e impõe a aplicação da Súmula n. 479/STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, a responsabilidade civil dos apelados está demonstrada, assim como os danos moral e material e o nexo de causalidade, sendo devida a indenização.

Pelo exposto, peço vênia ao relator para acompanhar o voto da 1a vogal e para
dar parcial provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016337-48.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autores,
Thamyla Cigolini
e
Marcelo Claudionei de França
, propuseram a presente ação com o escopo de obterem, além de indenização por danos morais e materiais, a resolução de contrato de compra e venda de um terreno inserido em loteamento, alegando o descumprimento das obrigações atribuídas à vendedora,
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda
, que, até o encerramento do prazo contratual, deixou de entregar o imóvel em condições de edificação.

A sentença, objeto de apelação interposta pela vendedora, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o contrato de compra e venda e condenando a ré ao pagamento de indenização moral e patrimonial.

Pois bem. Embora a apelante defenda que os autores, por inadimplemento, deram causa à extinção do contrato, o lastro probatório angariado nos autos demonstra que os adquirentes do imóvel haviam realizado o pagamento de prestações suficientes a autorizá-los a exigirem a entrega do terreno em condições que viabilizassem a sua edificação.

Não bastassem os comprovantes de pagamento das prestações principais, trazidos à baila no id. 46617988, os extratos bancários apresentados pelos autores no id. 46618494 apontam o pagamento do sinal em parcelas de R$ 778,66 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), além da fração de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que teria sido transferida em espécie; alegação esta incontroversa, porquanto não impugnada pela parte adversa.

Tais elementos, aliados à comprovação de que o lote,
entregue

após o prazo estipulado
, não tinha acesso às redes de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica (id. 46617994), reforçam a culpa exclusiva da vendedora pela extinção do contrato, determinando, além da aplicação da multa contratual, a restituição
integral
das prestações pagas pelos compradores, nos moldes da Súmula n. 543 do STJ:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que os juros moratórios e a atualização monetária aplicados sobre o valor a ser restituído devem incidir, respectivamente, a partir da
data da citação
e dos respectivos
desembolsos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a
data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas
, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Assim, a decisão impugnada merece reparo no que atine aos encargos incidentes sobre o valor a ser restituído.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS
MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

Quanto ao arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merece ser reduzida ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
(i)
fixar a data da citação e a data de cada desembolso, respectivamente, como termos
a quo
dos juros de mora e da atualização monetária, e;
(ii)
reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020